Tribunal: TJES
Processo: 5000219-39.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000219-39.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: J.C.FAQUERES & CIA LTDA
RECORRIDO: JANAINA CASTRO TAPIAS BALLESTRASSI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000219-39.2022.8.08.0007

RECORRENTE: J.C.FAQUERES & CIA LTDA

RECORRIDO (A): JANAINA CASTRO TAPIAS BALLESTRASSI

JUIZ SENTENCIANT
E:
DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL AO SOSSEGO ALHEIO. FALTA DO CUIDADO AO DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA DECORRENTE DE ALARME QUE DISPARA TODA NOITE SEM CAUSA PLAUSÍVEL. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA O DIREITO AUTORAL. DEVIDA
A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA

REVISÃO PERIÓDICA DO ALARME DE LOJA A FIM DE MANTÊ-LO REGULADO E DEVIDA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RETIRADA DO HOLOFOTE QUE ESTÁ VIRADO PARA A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por JANAINA CASTRO TAPIAS BALLESTRASSI, ora Recorrida, em face de J.C.FAQUERES & CIA LTDA., ora Recorrente.

Narra a Requerente/Recorrida que é vizinha da empresa Recorrente e que tem sofrido com o barulho excessivo causado pelo alarme da loja Recorrente, que fica ao lado de sua casa, relata que o alarme toca reiteradamente, inclusive em horário noturno (noite e madrugada), atrapalhando seu sossego, bem como de sua família. Além disso, no curso do processo, noticiou que a empresa requerida instalou um holofote para iluminar a placa de sua loja, contudo, a luz ficou virada diretamente para sua janela, causando-lhe incômodo. Afirma ainda a Recorrida, que se encontra acamada por conta de problemas de saúde, de modo que o barulho atrapalha seu sossego e seu bem-estar.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando, liminarmente, a interdição das atividades desenvolvidas pela empresa ré, até que seja realizado as obras necessárias para conter os ruídos por ela emitidos, e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 7876834) alegando, preliminarmente, incompetência do juízo e no mérito, refutou os argumentos constantes da exordial e pediu pela improcedência dos pleitos autorais, ante a ausência de ato ilícito e nexo de causalidade.

Sobreveio Decisão (Id 7876881) em que a magistrada reconheceu a legitimidade ativa da Recorrida para formular os pedidos de natureza individual, relativos ao direito de vizinhança e danos morais, tendo acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam,
no que se refere à tutela do direito coletivo, bem como rejeitou a preliminar de incompetência em razão da necessidade de perícia técnica.

Termo de Audiência (Id

7876890) em que fora colhido o depoimento pessoal do sócio da empresa requerida, Sr. Luiz Felipe da Cunha Faqueres (CPF: 142.619.807-89), bem como o depoimento das testemunhas trazidas pela parte requerente, Sr. Cledson Carlos Miranda (RG: 12813775 SSP/MG, CPF: 053.609.086-61), Sr. Pedro Henrique Pereira Amorim (RG: 21873610 PC/MG, CPF: 098.648.316-82) e Sr.ª Carmelita Maria de Castro (CTPS: 34631, CPF: 449.734.386-34), e o depoimento das testemunhas trazidas pela parte requerida, Sr.ª Margareth Barbosa Herculino (RG: 1.067.445, CPF: 020.179.647-35) e da Sr.ª Kawanna Apuck Honstenreiter (RG: 3808848 SPTC/ES, CPF: 163.054.327-67),

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7876912), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...).

ISTO POSTO, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONDENAR a requerida a promover a retirada do holofote que está virado para a residência da parte requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, independentemente do trânsito em julgado desta sentença. Em caso de descumprimento da medida ora deferida, FIXO multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), até o limite de R$6.000,00 (seis mil reais).

Outrossim, CONDENO a requerida a promover a revisão periódica do alarme de sua loja para mantê-lo regulado, a fim de que não dispare sem motivo plausível.

Ainda, CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à requerente, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Na sequência, REJEITO o pedido de condenação da parte requerida em litigância de má-fé.

Por derradeiro, REJEITO os pedidos contrapostos formulados na peça de bloqueio.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7876914). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7876922) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, quanto à
preliminar de ilegitimidade ativa
suscitada pela Recorrente, faço menção a Decisão saneadora da Juíza
a quo
(Id 7876881) em que houve a extinção do feito sem resolução do mérito no que se refere a tutela coletiva e o recebimento parcial da ação, pautado na possibilidade do pedido de natureza individual de tutela inibitória fundado no direito de vizinhança (art. 1.277, CC) com indenização por danos morais.

Observo que no presente caso, não há óbice ou impedimento para que o Recorrido tenha ajuizado individualmente a presente demanda, ainda que verse sobre direitos coletivos. A meu ver, trata-se de direitos individuais homogêneos pertencem à categoria dos direitos subjetivos, são divisíveis, tem titular determinado ou determinável e em geral são de natureza disponível, de modo que, “sua tutela jurisdicional pode se dar
(a)
por iniciativa do próprio titular ou
(b)
pelo procedimento especial da ação civil coletiva, em regime de substituição processual, por iniciativa de qualquer dos órgãos ou entidades para tanto legitimados pelo sistema normativo” (STF - RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RE 631111 GO).

Posto isto, acertado o entendimento da magistrada de piso em
reconhecer a legitimidade ativa da Recorrida para formular de modo individual os pedidos de natureza indenizatória, relativos ao direito de vizinhança.

Quanto ao
MÉRITO
, coaduno com o entendimento firmado pela nobre magistrada em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

A fim de comprovar suas alegações, anexou diversos documentos,
sob os ID’s de n.º 13049346, 13049542, 13049551, 13049712, 13049718, 13050230, 13050241, 19211511, 19211519, 19211521, 19213591, 19213596, 19213601, 19214105, 19214112, 19214118, 19214547, 19214549, 19214864, 19214878, 19216204, 19216215, 19216402, 19216707, 19216731, 19216903, 19216924, 19216939, 19217254, 19218061, 19218288, 19218703, 19218293, 19218989, 19218994, 19220408, 19220415, 21795159, 21795606, 21812055, 21812062 e 21812069,
tratando-se de boletins de ocorrência, fotos e vídeos do local, além de laudos médicos da autora. Além disso, produziu prova oral em audiência, consistente no depoimento pessoal do sócio da empresa requerida, bem como depoimento de 03 (três) testemunhas.

Por sua vez, a parte requerida, em sua defesa, alegou que o disparo do alarme nas ocasiões mencionadas pela requerente teria se dado em razão da invasão de roedores (ratos) supostamente vindos do próprio terreno da autora. Além disso, aduziu que, uma vez disparado o alarme, os responsáveis (proprietários e/ou funcionários) se deslocaram imediatamente ao local a fim de averiguar a situação e desligá-lo. Salientou, por fim, ser de extrema necessidade o funcionamento do alarme, em razão da necessidade de proteger o estoque de equipamentos eletrônicos da loja.
Quanto à alegação sobre o holofote, a parte requerida se limitou a refutar os argumentos autorais.

(...)

Com efeito,
verifico que a parte requerente comprovou, principalmente pela prova oral, que, de fato, a loja requerida emitiu barulho excessivo, por diversas vezes, incomodando a autora em sua residência, mormente, através do alarme, que, aparentemente, é acionado sem motivo e fica tocando por horas sem ser desligado
.

Além disso, também restou comprovado que a loja ré instalou um holofote virado diretamente para a residência da autora, incomodando-a com a luz excessiva.

Quanto ao barulho de obra, porém, ao que parece, tratou-se de algo esporádico, que já se findou.

De outra banda,
observo que a parte requerida não produziu prova suficiente da ocorrência de fatos modificativos, impeditivos e/ou extintivos do direito da parte requerente.

(...)

Nesse
sentido, entendo que a situação dos autos se amolda perfeitamente ao dispositivo supramencionado, tendo em vista que o uso da propriedade vizinha – a loja requerida – tem causado prejuízo ao sossego da autora.

Assim, entendo pelo acolhimento do pedido de retirada do holofote que está virado para a residência da requerente.

Não obstante, considerando que a loja ré possui maquinários e produtos que precisam estar em segurança, entendo que não é o caso de determinar o desligamento do alarme, mas, na forma do artigo 1.279, do Código Civil, em que
“
ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, poderá o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas se tornarem possíveis”
, entendo por bem em determinar a obrigação de fazer consistente na revisão periódica do alarme para mantê-lo regulado, a fim de que não dispare sem motivo plausív
el.

(...)

No caso dos autos, o pedido de dano moral é fundamentado em direito de vizinhança, em razão de barulho excessivo, bem como holofote ligado em frente a residência da autora, causando-lhe incômodo.

A meu ver, a situação vivida pela requerente acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade, restando, portanto, caracterizado o dano moral decorrente da conduta ilícita da empresa ré.

(...).

Pontuo apenas que a
poluição sonora, mesmo em área urbana, mostra-se tão nefasta aos seres humanos e ao meio ambiente como outras atividades que atingem a "sadia qualidade de vida", referida no art. 225, caput, da Constituição Federal. Posto isto, ressalto que: “o direito ao silêncio é uma das manifestações jurídicas mais atuais da pós-modernidade e da vida em sociedade, inclusive nos grandes centros urbanos”. (STJ - REsp: 1051306 MG 2008/0087087-3, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2010).

De outro lado, os direitos de vizinhança limitam o uso da propriedade de modo a estabelecer uma convivência pacífica e sem causar dano à segurança, ao sossego e à saúde do outro.

Portanto, evidenciada a ocorrência de perturbação/ofensa ao sossego, à saúde e ao bem estar em face da Recorrida, decorrente de abuso na emissão de som alto, em horário noturno, de modo contínuo (em razão do disparo de alarme sem motivo razoável), impõe-se a manutenção da condenação em danos morais.

No tocante ao quantum da condenação dos danos extrapatrimoniais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, sendo condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes nos limites da razoabilidade e proporcionalidade ao dano experimentado.

Nessa esteira,
voto pela manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)